Tribunal: TJSP
Processo: 2202454-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse e, após, remessa à Contadoria Judicial. Não cabimento do inconformismo. Exequente que tem direito à indenização pelas benfeitorias, mas não à retenção do imóvel até o integral pagamento, pois deu causa à rescisão do contrato pelo inadimplemento.

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse e, após, remessa à Contadoria Judicial. Não cabimento do inconformismo. Exequente que tem direito à indenização pelas benfeitorias, mas não à retenção do imóvel até o integral pagamento, pois deu causa à rescisão do contrato pelo inadimplemento. Matéria relativa à retenção que foi analisada quando da interposição de anterior agravo de instrumento. Inexistência de fatos novos que justifiquem reexame da matéria. Preclusão configurada. Desconto em razão da fruição da coisa. Termo final com a desocupação do bem. Decisão mantida. Recurso não provido.